Tribunal: TJSP
Processo: 2242158-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos executados junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Insurgência da exequente - Cabimento – Investigação patrimonial de ativos financeiros a partir de diversas bases de dados -

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos executados junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Insurgência da exequente - Cabimento – Investigação patrimonial de ativos financeiros a partir de diversas bases de dados - Atuante desde 16.12.2022, conforme Comunicado Conjunto no 680/2022 da CGJ - Decisão reformada.

Recurso provido.